Tribunal: TJMT
Processo: 1050904-50.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050904-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DALVA APARECIDA CARDOSO - CPF: 360.760.906-34 (RECORRENTE), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1050904-50.2025.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
DALVA APARECIDA CARDOSO.

Recorridos:
ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA APOSENTADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGRA GERAL DO ART. 40, § 18, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXCEÇÃO DO ART. 149, § 1º-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CONCRETA E ATUAL DO
DÉFICIT
ATUARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. INAPLICABILIDADE DA AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos de afastamento da incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que supera um salário mínimo, bem como de restituição dos valores descontados sob essa base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, na ausência de comprovação concreta e atual de déficit atuarial, a contribuição previdenciária de servidora aposentada deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 40, § 18, da Constituição Federal; e (ii) estabelecer se são devidos os valores descontados indevidamente em razão da ampliação da base de cálculo, observado o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra geral do art. 40, § 18, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) determina que a contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas incide somente sobre a parcela dos proventos que supere o teto do RGPS.

A exceção prevista no art. 149, § 1º-A, da CF/1988 possui natureza facultativa e condiciona-se à efetiva demonstração de déficit atuarial, não se configurando como autorização genérica ou permanente.

A legislação estadual aplicável condiciona expressamente a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária à persistência do déficit atuarial, exigindo comprovação técnica específica e atual.

A juntada de documentos destinados a comprovar o alegado déficit atuarial apenas em sede de contrarrazões recursais é intempestiva e viola o contraditório, não sendo admitida fora das hipóteses legais.

Ausente nos autos prova técnica ou estudo atuarial contemporâneo que demonstre a existência de déficit atuarial, é inaplicável a exceção constitucional, devendo prevalecer a regra geral do art. 40, § 18, da CF/1988.

A ampliação indevida da base de cálculo da contribuição previdenciária enseja a restituição dos valores descontados, observada a prescrição quinquenal e o regime constitucional de atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A aplicação da exceção prevista no art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal depende de comprovação concreta e atual do déficit atuarial do regime próprio de previdência.

Inexistente prova técnica do déficit atuarial, a contribuição previdenciária dos aposentados deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que exceder o teto do RGPS, nos termos do art. 40, § 18, da Constituição Federal.

A cobrança realizada com base de cálculo ampliada, sem observância dos requisitos constitucionais, autoriza a restituição dos valores descontados indevidamente, respeitada a prescrição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 18, e 149, § 1º-A; LC/MT nº 202/2004, art. 2º, § 5º; CPC, art. 336; Lei nº 12.153/2009, art. 27; Lei nº 9.099/1995, art. 55; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1002148-29.2024.8.11.0006, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 10.02.2025; TJMT, N.U 1046997-67.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. em 11/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 336414387), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese que a regra constitucional do art. 40, §18, da CF/88 deve prevalecer, limitando a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre o valor que exceder o teto do RGPS.

Afirma que não há comprovação concreta e atual do déficit atuarial que justifique a aplicação da exceção prevista no art. 149, §1º-A, da CF/88.

Alega que os precedentes mencionados na sentença não se aplicam ao seu caso específico, pois tratam de militares ou de análises abstratas de constitucionalidade.

Apresenta como fato novo notícia publicada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso em 07/10/2025, demonstrando que o MTPREV possui superávit financeiro e rentabilidade positiva.

Ressalta que há violação ao direito adquirido e à irredutibilidade de proventos.

Em suas contrarrazões (ID 33614396), o recorrido refuta os argumentos recursais e, ao final, pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau.

Importante registrar que os recorridos apresentaram, juntamente com as contrarrazões, diversos documentos novos (IDs 336414397 a 336414850), incluindo: a) Dados do TCE sobre
déficit
do MTPREV; b) Dados do Ministério da Previdência; c) Ata da 32ª Reunião do Conselho da Previdência do Estado de MT; e d) Decreto orçamentário nº 216/2025 sobre crédito suplementar para cobrir
déficit
atuarial.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, cumpre analisar a questão dos documentos apresentados pelos recorridos apenas em sede de contrarrazões recursais.

O sistema processual dos Juizados Especiais rege-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Contudo, tais princípios não autorizam o desrespeito às regras processuais básicas, especialmente quanto ao momento adequado para a produção de provas.

No caso em análise, os recorridos apresentaram documentos visando à comprovação do alegado
déficit
atuarial (atas de reunião, decretos orçamentários, dados do TCE e do Ministério da Previdência) somente em contrarrazões ao recurso inominado, quando tais documentos deveriam ter sido juntados oportunamente com a contestação.

O art. 336 do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais por força do art. 27 da Lei 12.153/2009, estabelece que todos os meios legais de prova devem ser apresentados com a contestação.

Tratando-se de documentos indispensáveis à comprovação de fato constitutivo do direito dos réus (existência e persistência do déficit atuarial), sua apresentação tardia viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência consolidada desta 1ª Turma Recursal, expressa na Conclusão 26, é clara nesse sentido: "
CONCLUSÃO N.º 26 – JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE
SOMENTE
NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95
" (grifei).

Portanto, não conheço dos documentos apresentados pelos recorridos em contrarrazões (IDs 336414396 a 336414850), por intempestivos, devendo a análise do mérito ser realizada com base nas provas regularmente produzidas nos autos até a sentença.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em definir se a contribuição previdenciária da recorrente deve incidir sobre a totalidade dos proventos que superem um salário mínimo (conforme art. 149, §1º-A, da CF e art. 2º, §5º, da LC Estadual 202/2004) ou apenas sobre a parcela que exceda o teto do RGPS (conforme art. 40, §18, da CF/88).

A regra constitucional estabelecida no art. 40, §18, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) é clara ao determinar que a contribuição previdenciária dos servidores aposentados deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS:

"
Art. 40 (...) § 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos
".

Esta é a regra geral aplicável a todos os regimes próprios de previdência social.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 incluiu o §1º-A ao art. 149 da CF, estabelecendo uma exceção à regra geral: "
Art. 149 (...) § 1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo
".

Observa-se que essa
exceção
possui natureza facultativa ("
poderá
") e está condicionada à
efetiva demonstração
do
déficit
atuarial. Não se trata de uma autorização genérica e permanente, mas sim de
uma possibilidade excepcional que
deve
ser devidamente comprovada
.

Nesse sentido, é importante destacar que a própria LC Estadual 202/2004, em seu art. 2º, §5º (incluído pela LC 654/2020), condiciona a ampliação da base de cálculo à persistência do
déficit
atuarial:

"§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo".

A expressão "
enquanto esse persistir
" evidencia a natureza temporária e condicionada da medida, exigindo a comprovação periódica e atual da situação deficitária.
Sem essa comprovação, prevalece a regra geral do art. 40, §18, da CF
.

No caso em análise,
verifica-se que
não
há nos autos qualquer prova técnica ou estudo atuarial que demonstre, de forma concreta e atual, a existência do
déficit
atuarial que justificaria a aplicação da exceção prevista no art. 149, §1º-A, da CF
.

A sentença recorrida fundamentou-se em precedentes do TJMT que reconheceram, em tese, a constitucionalidade da LC 654/2020 e a existência de
déficit
atuarial. Contudo, tais precedentes não suprem a necessidade de comprovação específica e atual do
déficit
no caso concreto.

Como já mencionado, os documentos que os recorridos tentaram apresentar em contrarrazões não podem ser conhecidos, por intempestivos. Assim, a análise deve se basear exclusivamente nas provas produzidas até a sentença,
nas quais não consta nenhum estudo atuarial específico
.

A mera alegação genérica de
déficit
, sem a devida comprovação técnica mediante avaliação atuarial atualizada, não é suficiente para afastar a regra geral do art. 40, §18, da CF.

A recorrente apresentou como fato novo notícia publicada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso em 07/10/2025, demonstrando que o MTPREV possui carteira de investimentos de R$ 2 bilhões, com resultados positivos de rentabilidade e nota máxima no programa Pró-Gestão RPPS.

Embora se trate de notícia jornalística, ela indica elementos que reforçam a necessidade de comprovação técnica específica do alegado
déficit
atuarial, especialmente considerando que a própria lei condiciona a exceção à persistência do déficit.

A jurisprudência desta 1ª Turma Recursal reconhece que a simples alegação de
déficit
atuarial, desacompanhada de prova técnica concreta e atual, é insuficiente para ampliar a base de cálculo da contribuição previdenciária:

"O déficit atuarial alegado pelo recorrente não constitui fundamento idôneo para justificar a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos, uma vez que não há provas concretas nos autos que demonstrem tal dificuldade financeira do ente público."
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10021482920248110006, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 10/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/02/2025)

No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA APOSENTADA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 40, § 18, DA CF/1988.
EXCEÇÃO DO ART. 149, § 1º-A, DA CF DEPENDENTE DE COMPROVAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA
. INAPLICABILIDADE DA AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PREVISTA NA LC ESTADUAL 202/2004. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes pedidos de afastamento da incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela de seus proventos que supera um salário mínimo, bem como de restituição dos valores descontados sob essa base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, na ausência de prova concreta do déficit atuarial, a contribuição previdenciária deve incidir apenas sobre a parcela que excede o teto do RGPS, conforme art. 40, § 18, da CF/1988; e (ii) estabelecer se são devidos à recorrente os valores descontados indevidamente, observado o prazo prescricional quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra geral do art. 40, § 18, da Constituição Federal, determina que a contribuição previdenciária dos servidores aposentados incide apenas sobre o valor que superar o limite máximo dos benefícios do RGPS.

A exceção prevista no art. 149, § 1º-A, da CF, que autoriza a ampliação da base de cálculo para a parcela que supere um salário-mínimo, possui natureza facultativa e exige comprovação concreta e atual do déficit atuarial.

A LC Estadual nº 202/2004, em seu art. 2º, § 5º, condiciona expressamente a ampliação da base de cálculo à persistência do déficit atuarial, impondo demonstração técnica específica.

Ausente nos autos qualquer estudo atuarial que comprove o déficit atual do regime próprio, não se justifica a aplicação da exceção constitucional, devendo prevalecer a regra do art. 40, § 18, da CF.

A jurisprudência da 1ª Turma Recursal reconhece que a simples alegação de déficit atuarial, desacompanhada de prova, é insuficiente para ampliar a base de cálculo da contribuição previdenciária.

Diante da indevida ampliação da base de cálculo, a recorrente tem direito à restituição dos descontos realizados desde julho/2020, observado o prazo prescricional quinquenal e o regime constitucional de atualização previsto no art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova concreta e atual do déficit atuarial impede a aplicação da exceção prevista no art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal.

Na falta de comprovação do déficit atuarial, a contribuição previdenciária dos aposentados incide apenas sobre a parcela que exceder o teto do RGPS, conforme art. 40, § 18, da CF/1988.

São devidos os valores descontados indevidamente a partir do quinquênio anterior ao ajuizamento, atualizados conforme o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela taxa Selic.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 18, e 149, § 1º-A; LC/MT nº 202/2004, art. 2º, § 5º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1002148-29.2024.8.11.0006, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 10.02.2025.

(N.U 1046997-67.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 17/12/2025) (grifei).

Ressalta-se que os precedentes citados na sentença recorrida referem-se a: a) análises abstratas de constitucionalidade da LC 654/2020, sem exame da questão probatória específica; b) casos envolvendo militares, que possuem regime jurídico distinto (arts. 42 e 142 da CF); c) decisões que não enfrentaram a questão da necessidade de comprovação concreta e atual do déficit atuarial.

Portanto,
tais precedentes não afastam a necessidade de demonstração técnica específica do
déficit
no caso concreto
, especialmente quando se trata de servidor civil aposentado.

Necessário esclarecer que embora o STF tenha firmado entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário ou previdenciário, isso não significa que alterações legislativas possam ser implementadas sem a observância dos requisitos constitucionais específicos.

No caso, a própria CF/1988 estabeleceu como requisito para a ampliação da base de cálculo a comprovação efetiva do
déficit
atuarial. Sem essa comprovação, a cobrança viola não apenas o art. 40, §18, da CF, mas também o princípio da legalidade estrita em matéria tributária.

Diante do exposto, ausente a comprovação técnica, concreta e atual do
déficit
atuarial que justificaria a aplicação da exceção prevista no art. 149, §1º-A, da CF/88, deve prevalecer a regra geral do art. 40, §18, da CF/1988, que limita a incidência da contribuição previdenciária à parcela dos proventos que excede o teto do RGPS.

Reconhecida a ilegalidade dos descontos realizados sobre base de cálculo ampliada, a recorrente tem direito à restituição dos valores indevidamente descontados desde julho/2020, observado o prazo prescricional quinquenal.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para: a) declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da recorrente, determinando que a incidência ocorra apenas sobre a parcela que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 40, §18, da CF/1988; b) condenar os recorridos, solidariamente, à restituição dos valores descontados indevidamente desde julho/2020,
observada a prescrição quinquenal e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
; c) determinar que os valores sejam apurados em liquidação de sentença, considerando a base de cálculo correta (apenas o que excede o teto do RGPS) e a alíquota de 14%.

Os valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026